Tribunal: TJSP
Processo: 1007641-56.2020.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cessação definitiva das atividades de acolhimento de idosos, interdição imediata e completa do estabelecimento, bem como obrigação de fazer no que tange à transferência dos idosos e testagem dos internos e dos funcionários do local – Cumprimento de todas as determinações judiciais – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Falta de interesse recursal – Processo

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Cessação definitiva das atividades de acolhimento de idosos, interdição imediata e completa do estabelecimento, bem como obrigação de fazer no que tange à transferência dos idosos e testagem dos internos e dos funcionários do local – Cumprimento de todas as determinações judiciais – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Falta de interesse recursal – Processo extinto – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária prejudicada.